Tribunal: TJSP
Processo: 1059812-30.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Mandado de Segurança – Pretensão de anulação do processo administrativo para suspensão do direito de dirigir contra o qual há recurso administrativo pendente de julgamento – Art. 290 do CTB – Comprovação de interposição tempestiva de recurso – Aplicação de penalidade antes de esgotada a via administrativa – Demonstração de direito líquido e certo violado – Sentença mantida – Recurso oficial

Ementa:
Mandado de Segurança – Pretensão de anulação do processo administrativo para suspensão do direito de dirigir contra o qual há recurso administrativo pendente de julgamento – Art. 290 do CTB – Comprovação de interposição tempestiva de recurso – Aplicação de penalidade antes de esgotada a via administrativa – Demonstração de direito líquido e certo violado – Sentença mantida – Recurso oficial desprovido.